Tribunal: TCU
Processo: 033.628/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de Medida Cautelar em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - 2a Secretaria Regional de Licitações (2a SL), em Bom Jesus da Lapa/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa CNH Industrial Brasil Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2020 promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - 2a Secretaria Regional de Licitações (2a SL), em Bom Jesus da Lapa/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 34 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e às empresas Implementos Gualter e Equipamentos Agrícolas Zona da Mata Ltda. e Triama BD Peças e Serviços Automotivos Ltda. e ao representante.